Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUSCITADA DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO. DUAS FASES. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA. PRONUNCIAMENTOS CONTRADITÓRIOS DO JUÍZO. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. PROCESSO ANULADO. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de exigir contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de error in procedendo do Juízo e nulidade do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de exigir contas tem duas fases distintas: na primeira, analisa-se a existência do dever da parte ré de prestar contas e ela é resolvida por meio de decisão que julga parcialmente o mérito, conforme art. 550, § 5o do Código de Processo Civil, ao passo que a segunda fase implica o dever do Juízo de decidir sobre as contas apresentadas e eventual impugnação em sentença.
4. A divisão do procedimento em duas fases tem repercussão no recurso cabível, pois, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a primeira fase é encerrada por decisão parcial de mérito, recorrível por agravo de instrumento, e a segunda por sentença, recorrível por apelação. Precedente.
5. A existência de pronunciamentos jurisdicionais contraditórios, em que o Juízo inicialmente dispensa a realização da primeira fase para posteriormente, por sentença, apenas reconhecer o dever da parte ré de prestar contas configura error in procedendo e revela a nulidade do processo desde a decisão que dispensou a primeira fase do procedimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de nulidade do processo suscitada de ofício. Sentença cassada. Recursos prejudicados.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 550 e seguintes e 1.015, II.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.735.262/RJ, de relatoria do Min. Raul Araújo da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.